Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0750574-14.2023.8.07.0000 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE IMPETRANTES: EDILSON ALVES DA SILVA, THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária (ID 53937560), a concessão de acesso aos autos aos familiares do ofendido é praxe do Juízo e que tal acesso seria concedido quando os autos retornassem para decisão. Em consulta à ação penal n. 0750574-14.2023.8.07.0000 verificou-se que a douta Defensoria Pública (atuante em favor dos familiares da vítima) já foi cadastrada nos autos em favor do “INTERESSADO” (WELLINGTON ALVES DA SILVA) e, portanto, o acesso aos autos lhe foi concedido. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública se tem interesse no prosseguimento do presente Mandado de Segurança. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator